Tribunal: TJPA
Processo: 0806465-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806465-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: JERFESON VASCONCELOS GONCALVES

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0806465-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA TUCURU/PA

PACIENTE: JEFERSON VASCONCELOS GONÇALVES

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO – DEFENSOR PÚBLICO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE

1. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

2. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o feito somente não seguiu seu rito normal ante a paralisação dos trabalhos nas Varas da Comarca de Tucurui, em face da pandemia que assolou o país, onde tudo ficou paralisado, principalmente naquela comarca, onde somente tramitam processo físicos.

3. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0806465-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUI/PA

PACIENTE: JEFERSON VASCONCELOS GONÇALVES

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO – DEFENSOR PÚBLICO

MPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Pablo de Souza Melo em favor do paciente
JEFERSON VASCONCELOS GONÇALVES,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 17 de janeiro de 2020, por suposta prática delitiva prevista no art. 33 da Lei de Entorpecente, bem como a denúncia foi recebida na data de 27 de maio deste mesmo ano, sem que tenha sido designada dia e hora para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Alega o impetrante, que o coacto sofre constrangimento ilegal ante a ocorrência de excesso de prazo, haja vista que o acusado está custodiado cautelarmente há mais de cinco meses sem que tenha previsão de ser designada audiência em face da pandemia que assola o país.

Informa o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, eis que é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente, e no mérito, sua manutenção, tornando-a definitiva.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 02/07/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fls. 13 do processo eletrônico).

Em suas informações a autoridade coatora relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de janeiro do corrente ano em face da suposta prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Relata que por volta de 06h30min do dia ao norte mencionado, policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão no endereço do coacto, onde encontraram dinheiro, maconha, pedra de oxi, aparelhos celulares, além de pássaros silvestres presos em gaiolas.

Refere a autoridade coatora, que após parecer desfavorável do Ministério Público, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em face do paciente.

Pontua que após o oferecimento da denúncia e de seu recebimento, foi determinado pelo juízo a citação da coacta para apresentar resposta escrita à acusação,

Ressalta o magistrado de primeiro grau, que na data de 19 de março do corrente, houve a suspensão dos trabalhos de forma presencial no Tribunal de Justiça do Estado em face da pandemia que assolou o país, mas que pelo fato da Casa Penal de Tucurui estar sob intervenção desde o dia 01/06/2020, todos os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e ao tratamento recomendado contra a COVID-19

A Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

Cinge-se o habeas corpus no excesso de prazo para a formação da culpa, na ausência dos requisitos da prisão preventiva e, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Relativamente ao pleito de excesso de prazo suscitado pelo impetrante, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte mencionado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o paciente foi denunciado no dia 19 de março do corrente ano , sendo a mesma recebida na data de 27 de maio do mesmo ano, bem como o paciente foi citado para apresentar resposta escrita.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.

Dessa forma, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Ademais, conforme informado pelo juízo, houve uma paralisação geral dos trabalhos forense em todo o Brasil ante a pandemia que assolou o pais, e na Comarca de Tucurui não foi diferente, pois a comarca ficou engessada, uma vez que os processos que lá tramitam, são processo físicos, pelo que ficou impossibilitado de dar andamento nos referidos feitos.

Assim, não se verifica, portanto, demora anormal na tramitação do feito, não havendo excesso de prazo injustificado a ser reparado pela via mandamental.

Por outro lado, não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse sentido:

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

De outro modo, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar, conforme verifico da decisão acostada às fls. 26/30 do processo eletrônico.

Nesse sentido:

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, não concedo a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/07/2020